Tribunal: TJSP
Processo: 1014087-98.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. São José do Rio Preto. Cômputo do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de concessão de sexta parte. LCM no 5/90. LCM no 66/96. LCM no 80/97. Coisa julgada. Julgamento estendido. – 1. Coisa julgada. Não há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre o mandado de segurança coletivo e a ação ora em análise. Naquele processo discutiu-se o

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. São José do Rio Preto. Cômputo do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de concessão de sexta parte. LCM no 5/90. LCM no 66/96. LCM no 80/97. Coisa julgada. Julgamento estendido. – 1. Coisa julgada. Não há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre o mandado de segurança coletivo e a ação ora em análise. Naquele processo discutiu-se o direito ou não de cômputo de tempo para pagamento de vantagem funcional sob a perspectiva da forma de ingresso no serviço público (funcionários não concursados). Aqui, a autora, na condição de servidora municipal concursada, pede o cômputo do período trabalhado no Município sob o regime da CLT (de 1991 a 1997) para o recebimento da sexta-parte. Coisa julgada afastada. – 2. Sexta parte. Tempo de serviço. Regime celetista. A autora conta com mais de 20 anos de serviço público municipal. A LCM 66/96 instituiu o regime jurídico estatutário, ressalvando expressamente o respeito ao direito adquirido aos direitos e vantagens preteritamente concedidos por leis em vigor (art. 9o). A LCM 05/90, anterior, portanto à LCM 66/96, previa o pagamento da sexta parte ao funcionário que completasse 20 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, contínuo ou não e independentemente do regime. Entendimento pacificado pela Câmara em julgamento estendido da AC no 1041425-86.2015.8.26.0576, com a ressalva de meu entendimento. Inteligência do art. 99, c.c. arts. 75 e 298 da LCM no 5/90. – Extinção sem julgamento do mérito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014087-98.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante
EDNA
ROSA
TRINDADE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1014087-98.2019.8.26.0576
8
Voto no AC-23.336/20
Apelação no 1014087-98.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Edna Rosa Trindade
Apdo: Prefeitura Municipal de São Jose do Rio Preto
Origem: 1a Vara Faz Pública (S. J do Rio Preto) Proc. no
1014087-98.2019
Juiz: Marco Aurelio Gonçalves
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. São José do Rio Preto.
Cômputo do tempo de serviço prestado sob o regime celetista
para fins de concessão de sexta parte. LCM no 5/90. LCM no
66/96. LCM no 80/97. Coisa julgada. Julgamento estendido.
1. Coisa julgada. Não há identidade de partes, pedido e causa
de pedir entre o mandado de segurança coletivo e a ação ora em
análise. Naquele processo discutiu-se o direito ou não de
cômputo de tempo para pagamento de vantagem funcional sob
a perspectiva da forma de ingresso no serviço público
(funcionários não concursados). Aqui, a autora, na condição de
servidora municipal concursada, pede o cômputo do período
trabalhado no Município sob o regime da CLT (de 1991 a
1997) para o recebimento da sexta-parte. Coisa julgada
afastada. 2. Sexta parte. Tempo de serviço. Regime celetista.
A autora conta com mais de 20 anos de serviço público
municipal. A LCM 66/96 instituiu o regime jurídico estatutário,
ressalvando expressamente o respeito ao direito adquirido aos
direitos e vantagens preteritamente concedidos por leis em
vigor (art. 9o). A LCM 05/90, anterior, portanto à LCM 66/96,
previa o pagamento da sexta parte ao funcionário que
completasse 20 anos de efetivo exercício no serviço público
municipal, contínuo ou não e independentemente do regime.
Entendimento
pacificado
pela
Câmara
em
julgamento
estendido da AC no 1041425-86.2015.8.26.0576, com a
ressalva de meu entendimento. Inteligência do art. 99, c.c. arts.
75 e 298 da LCM no 5/90. Extinção sem julgamento do
mérito. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1014087-98.2019.8.26.0576
8
1.
A sentença de fls. 114/122 julgou entinta, sem
julgamento do mérito, a ação em que a autora pede o cômputo do período
trabalhado no Município sob o regime da CLT para o recebimento da sexta-
parte. A autora arca com as despesas processuais e com os honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Apela a autora (fls. 123/139); afirma que não há, na
hipótese, coisa julgada; a autora sequer era filiada ao sindicato da categoria,
tampouco integrou o rol de substituídos do processo; o fundamento do
mandado de segurança era o período de CLT para os não funcionários não
concursados, enquanto aqui se discute o período celetista para concursado;
cita jurisprudência; são distintas as partes, a causa de pedir e o pedido, não
havendo que se falar em coisa julgada. No mérito, afirma que o réu não
contestou o direito debatido, tampouco o cálculo apresentado com a inicial; o
direito da autora está previsto na LCM no 539/17, que assegura
expressamente a possibilidade de contagem do tempo de serviço público
municipal prestado à administração na condição de celetista concursado; a
autora completou vinte anos de serviço público municipal em 28-5-2011 se
somados os períodos celetista e estatutário. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo (justiça
gratuita a fls. 86/87). Contrarrazões a fls. 144/147.
É o relatório.
2.
Fatos. A autora EDNA ROSA TRINDADE é
servidora pública do Município de São José do Rio Preto, admitida em
28-5-1991 pelo regime celetista para exercício de emprego público, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1014087-98.2019.8.26.0576
8
aprovação em concurso público; em 18-8-1997 foi nomeada para exercício no
mesmo cargo, mas em regime estatutário, com efeitos retroativos a 1-8-1997;
em 19-7-2017 teve concedida sexta parte; completou 20 anos de serviço
público municipal em 28-5-2011, se considerados ambos os regimes jurídicos
(fls. 102/103). Requer a consideração dos períodos trabalhados em outros
regimes, que não o estatutário, no cômputo do tempo de serviço para
recebimento de sexta parte.
3.
Coisa julgada. Nos termos do art. 337, § 4o do CPC,
há coisa as julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão
transitada em julgado. No mandado de segurança coletivo no
0295305-18.2009.8.26.0000, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos
do Município de São José do Rio Preto e cujo recurso foi julgado pela 6a
Câmara de Direito Público, foi denegada a ordem por não se admitir concessão
de benefício estatutário aos admitidos sem prévia aprovação em concurso
público. Não há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre o
mandado de segurança coletivo e a ação ora em análise; enquanto naquele
processo discutiu-se o direito ou não de cômputo de tempo para pagamento
de vantagem funcional sob a perspectiva da forma de ingresso no serviço
público (funcionários não concursados), aqui a autora, na condição de
servidora municipal concursada, pede o cômputo do período trabalhado no
Município sob o regime da CLT (de 1991 a 1997) para o recebimento da sexta-
parte; a causa de pedir do mandado de segurança difere desta ação, portanto
afasto a coisa julgada e passo à análise do mérito da ação, nos termos do art.
1.013, § 3o, I do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1014087-98.2019.8.26.0576
8
4.
Situação análoga a dos autos foi apreciada na AC no
1041425-86.2015.8.26.0576, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Marcelo
Semer, 12-9-2016; submetido o processo ao julgamento estendido previsto no
art. 942 do CPC, fiquei vencido, conforme voto então declarado:
(...) A LCM no 5/90 de 28-12-1990 instituiu o Estatuto do Servidor Municipal
e, o que é raro nas leis municipais, disciplinou com clareza os cargos públicos,
ocupados mediante nomeação por funcionário público em regime
administrativo, e os empregos públicos, ocupados mediante contrato por
empregado público; não há assim como confundir o empregado público
ocupante de emprego e contratado pela CLT, com o funcionário público,
nomeado para cargo e regido pela lei municipal. O Estatuto disciplina os
direitos de um e de outro; e utiliza o termo 'servidor público' apenas quando se
refere aos dois. Ressalvados os artigos diretamente relacionados ao empregado
público ou ao servidor público, o art. 317 estende aos empregados públicos,
sem prejuízo das normas previstas na CLT, 'os seguintes artigos desta lei: 21 a
44, 77 a 81, 83 a 92, 101, 115, 116, 131, 139, 141, 174, 176, 193, 215 inciso
V, 217 a 220, 223 a 225, 227, 229, 230, 291', prevalecendo o disposto na CLT
em havendo conflito de normas; e por isso dispôs no art. 318 que 'os benefícios
deste Estatuto estendidos aos servidores regidos pela CLT [aqueles do art. 317,
não outros], onde se lê 'cargo de provimento efetivo', leia-se 'emprego público'.
A situação fica mais clara. Não há regime híbrido: os empregados públicos são
regidos pela CLT, mas a eles estendidos o disposto nos artigos [não em outros]
indicados no art. 317, prevalecendo a CLT em caso de conflito; e nesse caso,
entende-se que a lei se refere ao emprego público (art. 318) para que possa
aplicar-se ao empregado público. Em consequência, ao empregado público não
se estende o adicional por tempo de serviço previsto nos art. 95 a 98 nem a
sexta parte prevista no art. 99, por falta de previsão legal. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1014087-98.2019.8.26.0576
8
5.
Outro entendimento prevaleceu, segundo o acórdão:
(...) O autor, conforme certidão expedida pelo Município de São José do Rio
Preto, contava, em julho de 2008, com vinte anos e sete meses de serviço
público municipal (fl. 55), vindo a se aposentar por tempo de contribuição no
RPPS em janeiro de 2014. Foi admitido como celetista, passando a ser
estatutário em agosto de 1997. Portanto, restou comprovado o tempo de
serviço necessário ao benefício pleiteado.
A Lei Complementar Municipal 66/96 instituiu o regime estatutário a todos os
servidores, permitindo a opção por continuar no antigo regime, qual seja,
celetista. Seus artigos 7o e 9o determinam que:
Art. 7o: O contrato individual de trabalho se extingue automaticamente quando
o empregador tomar posse em cargo de provimento efetivo, ficando-lhe
assegurada a contagem do tempo de serviço para os fins previstos em lei.
(g.n.)
Art. 9o: O regime jurídico estabelecido nesta Lei não extingue e nem restringe
direitos e vantagens já concedidos por lei em vigor, anteriores à sua vigência.
Por sua vez, a Lei Complementar Municipal 05/90 assim dispõe sobre a
concessão da sexta parte: “Ao funcionário que completar 20 (vinte) anos de
efetivo exercício no serviço público municipal, contínuo ou não, é assegurada a
6a (sexta) parte dos vencimentos integrais”. E o artigo 132 da mesma lei
estabelece que: “É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público
municipal”.
Logo, conforme se depreende, a LCM que previu o benefício da sexta parte é
anterior à lei que instituiu o regime jurídico estatutário aos servidores
municipais. Dessa forma, o autor faz mesmo jus a que seja computado o tempo
de serviço prestado como celetista para fins de concessão da sexta parte, tendo
em vista, principalmente, o disposto no supra citado artigo 9o, da LCM 66/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1014087-98.2019.8.26.0576
8
Importante destacar que não há que se falar em regime híbrido, dado que pela
análise dos dispositivos da legislação municipal, infere-se que não é possível
desconsiderar o período de serviço prestado sob o regime celetista (que era o
adotado pelo apelante até 1996), ante a inexistência de restrição por parte das
leis nesse sentido, que não fizeram nenhuma ressalva quanto à impossibilidade
de cômputo do período celetista. [...]
6.
Em homenagem ao julgamento estendido acima
aludido e à estabilidade e coerência da jurisprudência, forma de evitar
decisões contraditórias, curvo-me à posição adotada pela Câmara, com a
ressalva do meu entendimento. Portanto, fica reconhecido o direito da autora
à percepção da sexta parte a partir de 28-5-2011. Eventuais valores em atraso
serão pagos com correção monetária feita pelos índices inclusos na Tabela
Prática do Tribunal de Justiça a contar da data em que o pagamento deveria
ter sido feito, e juros de mora a contar da citação, pelos índices previstos na
LF no 11.960/09, observada a prescrição quinquenal.
O voto é pelo provimento do recurso da autora,
para julgar procedente a ação. Em razão da sucumbência, condeno o
município no pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §
3o, I, do CPC. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro..
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1014087-98.2019.8.26.0576
8